Tribunal: TJPA
Processo: 0020578-74.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020578-74.2016.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SUZIANE ZAQUE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0020578-74.2016.8.14.0028

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRIDO: SUZIANE ZAQUE AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO AOS FILHOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por companheira de segurado falecido, reconhecendo a existência de união estável e dependência econômica, com fixação do termo inicial do benefício na data do óbito (07/07/2002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer ou afastar a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) definir a existência de união estável e dependência econômica entre a autora e o segurado falecido; (iii) estabelecer o termo inicial da pensão por morte devida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa administrativa integral do benefício, logo após o óbito do segurado, impede o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois não se trata de parcelas vencidas de benefício já concedido, mas da própria constituição do direito.

4.

A existência de união estável restou suficientemente comprovada por meio de provas documentais e testemunhais, sendo a dependência econômica presumida conforme o art. 16, §4º da Lei 8.213/91, não tendo o INSS produzido prova em sentido contrário.

5.

Embora seja reconhecido o direito ao benefício, o termo inicial deve ser fixado em 01/08/2022, considerando que os filhos da autora já percebiam pensão por morte até 31/07/2022, evitando-se, assim, duplicidade de pagamentos no mesmo núcleo familiar.

6.

A jurisprudência autoriza a fixação do benefício à cônjuge ou companheira somente após a cessação do benefício anterior concedido aos filhos, com fundamento no princípio da unicidade da pensão por morte no núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reconhecimento administrativo do direito à pensão por morte, aliado ao requerimento apresentado logo após o óbito, impede a fluência do prazo da prescrição quinquenal.

2.

A união estável e a dependência econômica podem ser demonstradas por prova documental e testemunhal, sendo presumida em caso de filhos em comum.

3.

O termo inicial do benefício de pensão por morte pode ser fixado após a cessação de pensão anteriormente paga aos filhos do casal, quando pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; Lei 8.213/91, arts. 16, 74 e 124; CPC, arts. 1.026, §2º, 178.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5004485-87.2021.4.04.7108, Rel. Des. João Batista Pinto Silveira, 6ª T., j. 30.11.2022; TRF-3, ApelRemNec 0029135-18.2017.4.03.9999/SP, Rel. Des. Luiz Stefanini, 8ª T., j. 09.09.2019.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 28 de julho de 2025, às 9:30h.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido formulado pela autora Suziane Zaque Amorim, para conceder o benefício previdenciário pleiteado.

Historiando os fatos, Suziane Zaque Amorim ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em decorrência do falecimento de seu companheiro, após acidente de trabalho, requereu administrativamente o benefício de pensão por morte junto à autarquia ré, o qual foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de dependente.

A autora, então, alegou ter convivido em união estável com o falecido, com quem teve dois filhos, o que demonstraria a configuração de entidade familiar e sua dependência econômica, pleiteando, ao final, a concessão do benefício de pensão por morte, com pagamento retroativo desde a data do óbito, além do décimo terceiro e demais consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 22221420), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a conceder o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE à autora SUZIANE ZAQUE AMORIM, no valor a ser calculado pela autarquia, mais 13° Salário, ambos devido a partir da data do óbito (DIB 07.07.2002). Fixo também, para o pagamento de tais parcelas supracitadas, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, correção monetária e os juros de mora com base no índice da taxa SELIC. Em razão da sucumbência, condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais, estando isento nos termos do art. 40 da Lei n° 8.328/2015, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC e Súmula 111 do STJ. Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991). Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 22221422), a sentença foi integrada (ID 22221428), a fim de conceder tutela antecipada para imediata implantação do benefício de pensão por morte, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs recurso de apelação (ID 22221424), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que o pedido de pensão por morte foi ajuizado em 2016, sendo que o óbito do instituidor ocorreu em 07/07/2002, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

No mérito, defende a inexistência de comprovação da união estável entre a autora e o falecido, bem como ausência de provas da condição de dependente econômica, requisitos indispensáveis à concessão do benefício pleiteado. Aponta que os documentos acostados aos autos não demonstram vínculo afetivo ou econômico duradouro entre a autora e o instituidor da pensão, e que a existência de filhos em comum, por si só, não é suficiente para comprovar união estável.

Ainda quanto ao mérito, o INSS impugna o termo inicial fixado para pagamento do benefício, sustentando que o filho da autora já recebia pensão por morte até 31/07/2022, razão pela qual, considerando que ambos integram o mesmo núcleo familiar, não haveria como se reconhecer novo pagamento desde a data do óbito (07/07/2002). Dessa forma, sustenta que o benefício, se reconhecido, deve ter como termo inicial a data de 01/08/2022, quando cessado o benefício anteriormente pago ao filho da autora, a fim de se evitar duplicidade e enriquecimento indevido.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal e a fixação do termo inicial do benefício para 01/08/2022.

Nas contrarrazões ao recurso, a autora/apelada defende a manutenção integral da sentença. Inicialmente, refuta a tese de prescrição quinquenal, sustentando que não se trata de parcelas vencidas, mas sim da própria constituição do direito ao benefício, desde o óbito do instituidor, sendo indevida a limitação temporal pretendida pelo INSS. Afirma, ainda, que a união estável foi amplamente comprovada nos autos, mediante testemunhos, documentos e a existência de filhos em comum, de modo que sua condição de dependente restou inconteste. Por fim, rebate a alegação de que o benefício somente seria devido a partir de 01/08/2022, esclarecendo que o fato de o filho menor ter recebido pensão por morte anteriormente não afasta o direito próprio da genitora, que é autônomo e preexistente, e que somente não foi reconhecido administrativamente por omissão do INSS.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 22904084, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

No parecer ministerial juntado aos autos (Id 23066627), o Procurador de Justiça, Estevam Alves Sampaio Filho, fundamentou sua abstenção na ausência de interesse público primário ou relevância social na demanda, que versa sobre direito patrimonial entre partes maiores e capazes. Assim, com base no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, limitou-se a devolver os autos sem apresentar parecer conclusivo quanto ao provimento ou desprovimento do recurso.

Não obstante, a parte apelada interpôs Agravo Interno (ID 23154431) contra a decisão de ID 22904084, alegando inadequada aplicação do efeito suspensivo ao recurso do INSS.

Em decisão monocrática de ID 25120328, dei provimento ao recurso de agravo interno, reformando a decisão de ID 22904084, de modo que a Apelação interposta pelo INSS fosse recebida apenas no efeito devolutivo, assegurando a continuidade dos efeitos da tutela antecipada em favor da Agravante.

O INSS renunciou ao prazo recursal acerca da decisão de ID 25120328, requerendo a continuidade do julgamento da apelação (ID 25436138)

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por SUZIANE ZAQUE AMORIM, reconhecendo-lhe o direito à pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro, com quem convivia em união estável, fixando como termo inicial do benefício a data do óbito (07/07/2002), e determinando o pagamento das parcelas devidas com correção monetária e juros, além da antecipação dos efeitos da tutela.

A controvérsia recursal desdobra-se em três frentes: a) prescrição quinquenal; b) inexistência de união estável e ausência de dependência econômica; e c) termo inicial do benefício.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Com efeito, o pedido formulado pela autora não se refere à cobrança de parcelas de benefício já reconhecido administrativamente, mas sim à própria
constituição do direito à pensão por morte
, que foi
indeferido integralmente pelo INSS
, sob o argumento de ausência de união estável e de dependência econômica.

No presente caso, o requerimento administrativo da parte autora foi formulado logo após a morte do instituidor do benefício, razão pela qual não ocorreu a fluência da prescrição de parcelas anteriores ao requerimento
.

Com base nesse entendimento, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao afastar a incidência da prescrição quinquenal em hipóteses como a dos autos, em que o próprio fundo de direito ainda está sendo discutido judicialmente.

Vejamos o julgado do TRF da 4ª Região sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. CONCESSÃO. LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. NA DATA DO ÓBITO ADMITIA-SE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. QUALIDADE DE SEGURADO INCONTESTE. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente quando da sua causa legal, sendo aplicáveis, no caso, as disposições da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97. 2. Se o óbito ocorreu antes de 18/01/2019 (vigência da MP 871/2019), era possível a demonstração da união estável/dependência econômica por prova exclusivamente testemunhal.
3. inconteste a qualidade de segurado, demonstrado o óbito e a união estável entre o casal, instituidor da pensão por morte, é devida a concessão do benefício de pensão por morte de companheiro, a contar da data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.
4. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício em favor da parte autora, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC: 50044858720214047108 RS, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 6ª Turma) (Grifei)

Dessa forma, como houve requerimento administrativo logo após o óbito,
não há parcelas vencidas prescritas
, sendo devidas integralmente desde a data do óbito, nos termos reconhecidos pela sentença de primeiro grau.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição quinquenal e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

No tocante à comprovação da união estável e da condição de dependência econômica da autora, os elementos constantes dos autos são robustos. Há prova documental e testemunhal idônea apontando a existência de vínculo afetivo estável, público e contínuo entre a autora e o falecido, inclusive com descendência comum, circunstância que, nos termos do § 4º do art. 16 da Lei 8.213/91, estabelece presunção de dependência econômica. O INSS não logrou desconstituir tal presunção, limitando-se a repetir fundamentos administrativos já superados pela instrução judicial.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a qualidade de dependente da autora e, por conseguinte, seu direito ao benefício de pensão por morte, diante da morte do segurado em decorrência de acidente de trabalho, como também constou nos documentos probatórios.

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

Contudo, assiste parcial razão ao apelante quanto ao termo inicial do benefício. Com efeito, consta dos autos que o filho menor da autora já percebia pensão por morte até 31/07/2022, por força do mesmo óbito do instituidor. Como se trata de núcleo familiar único, formado pela autora e os filhos comuns do casal, não se pode admitir o pagamento concomitante de duas pensões integrais com base no mesmo instituidor e por idêntico fundamento.

A jurisprudência pátria tem mitigado o rigor da vedação à cumulação de benefícios previdenciários em hipóteses de núcleos familiares compostos por dependentes comuns, mas somente enquanto não houver duplicidade de pagamentos. Cessado o benefício dos filhos, é legítima a extensão do direito à genitora que permanece viva e comprovadamente dependente, como no caso. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do "decisum" embargado.
2. No tocante ao pagamento em duplicidade, assim consignou o acórdão: "... O benefício, no entanto, deve ser rateado com o filho comum do casal, que já era beneficiário da pensão, até a maioridade deste, devendo, a partir daí, ser integral". Os embargos prosperam quanto ao ponto, porquanto, de fato, o pagamento da pensão por morte, efetuado ao filho comum do casal, reverteu renda ao núcleo familiar, de modo que o pagamento da pensão em benefício da autora (embargada), é devido tão somente a partir da maioridade daquele.
3. Com relação à correção monetária e aos juros de mora, não prosperam os embargos, na medida em que foi dada solução expressa e fundamentada à controvérsia, notadamente, que o acórdão determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 4. Verifica-se o presente recurso tem por escopo atribuir efeito infringente ou modificativo ao julgado, sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de omissão. 5. Acolhimento dos embargos para fins de pré-questionamento: apesar de possível o pré-questionamento pela via dos embargos declaratórios, estão estes sujeitos aos pressupostos fixados no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, o que não foi observado "in casu". 6. Embargos declaratórios parcialmente providos. (TRF-3 - ApelRemNec: 00291351820174039999 SP, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 09/09/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/09/2019)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença
tão somente para fixar o termo inicial da pensão por morte devida à autora a partir de 01/08/2022
, data subsequente ao encerramento do benefício anteriormente pago aos filhos menores do casal, conforme alegado pelo INSS e não impugnado de forma eficaz pela apelada.

Mantêm-se, no mais, os fundamentos da sentença de primeiro grau quanto à procedência do pedido e à tutela antecipada, inclusive no que toca à aplicação da taxa SELIC e à verba honorária.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
modificar o termo inicial do benefício de pensão por morte para 01/08/2022
, mantendo-se,
nos demais pontos, os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025